Tribunal: STF
Processo: HC 255838
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante afirma configurada ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de ofício. Sustenta que o TJRJ, ao deixar de conhecer dos embargos de declaração, incorreu em flagrante cerceamento de defesa e manifesta nulidade processual.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento do habeas corpus para discutir pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de tribunal diverso.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF consolidou entendimento pela inviabilidade do habeas corpus para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, incluídos pressupostos de admissibilidade recursal.



    5. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.